Tribunal: TJBA
Processo: 8008060-34.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8008060-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CIVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. COMPETÊNCIA CUMULATIVA DAS VARAS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência instaurado entre a 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Barreiras e a 3ª Vara Cível e Comercial da mesma comarca, para decidir qual delas seria competente para processar e julgar ação de usucapião especial urbana. O Juízo da 2ª Vara declinou da competência por entender que a matéria se enquadraria na atribuição da Vara de Registros Públicos. O Juízo da 3ª Vara, por sua vez, também se declarou incompetente, ao argumento de que não haveria previsão legal para sua atuação exclusiva em ações de usucapião. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar ação de usucapião especial urbana é da Vara de Registros Públicos, em razão da matéria envolver registro imobiliário, ou de uma das Varas Cíveis com competência genérica e cumulativa. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação de usucapião, embora implique a abertura de matrícula e registro no Cartório de Registro de Imóveis, possui natureza contenciosa, o que a afasta da competência privativa das Varas de Registros Públicos, voltada a matérias administrativas registrais em sentido estrito. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007) não prevê, de forma expressa, a competência exclusiva da Vara de Registros Públicos para processar ações de usucapião, o que impede a fixação automática dessa competência. O art. 75 da LOJ/BA delimita a competência das Varas de Registros Públicos a questões como dúvidas registrais, fiscalização de livros e cancelamento de protestos, sem incluir as ações de usucapião. O art. 136, I, da LOJ/BA estabelece que a 3ª Vara Cível e Comercial de Barreiras possui competência cumulativa apenas para feitos de Registros Públicos, o que não abrange ações contenciosas de usucapião. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia orienta que, na ausência de disposição legal específica, as ações de usucapião devem tramitar perante as Varas Cíveis com competência genérica, salvo se houver interesse jurídico de ente federado que justifique a remessa ao juízo fazendário, o que não se verifica na hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito procedente. Tese de julgamento: A competência para julgar ação de usucapião especial urbana é das Varas Cíveis com competência genérica, não se transferindo automaticamente às Varas de Registros Públicos. A natureza contenciosa da ação de usucapião afasta sua inclusão entre as matérias de competência exclusiva ou privativa das Varas de Registros Públicos. A inexistência de previsão expressa na Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia impede a atribuição automática da competência à Vara de Registros Públicos. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.015/1973, arts. 167, I, item 28, e 176-A, IV; LOJ/BA (Lei nº 10.845/2007), arts. 75 e 136, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, entendimento reiterado sobre a competência das Varas Cíveis para ações de usucapião, salvo disposição legal em contrário ou interesse jurídico de ente público. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência nº 8008060-34.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante a JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS e como Suscitado o JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS. Acordam os Desembargadores componentes das SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, nos termos do voto da Relatora.